Tribunal: TJMT
Processo: 1008288-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008288-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.017.988/0001-90 (AGRAVANTE), MARIA DOS SANTOS SOUSA HOLANDA - CPF: 875.765.973-72 (AGRAVADO), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HOLANDA - CPF: 646.153.592-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR) COM IMÓVEL DE PARTICULAR – DESTRUIÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL – CUSTEIO DO ALUGUEL – RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO – VALOR NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE – RECURSO DESPROVIDO – DECISAO MANTIDA.

A responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilização civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Ausente qualquer culpa das vítimas e sequer alegada a ocorrência das demais excludentes de responsabilidade, cabe ao Município arcar com os valores decorrentes da locação de outro imóvel até que sejam feitos os reparos na residência, parcialmente destruída pelo ônibus escolar que prestava serviço ao ente municipal.

O valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) inerente ao aluguel não se mostra exorbitante dada a realidade econômica atual.

Eventuais despesas custeadas indevidamente pelo Município de Sorriso poderão, futuramente, ser ressarcidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008288-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS SOUSA HOLANDA, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HOLANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
PERON TUR – VIAGENS E TURISMO LTDA
(ID
156226197)
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente. (ID
152150661)

Sustenta o agravante que,
no momento dos fatos o Agravante não estava prestando serviços ao ente municipal, evidenciando-se precipitada a medida de responsabilidade em forma liminar, que o município não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda principal, que o contrato de concessão transfere à concessionária, além da execução do serviço concedido, a responsabilidade por todos os atos praticados em desfavor do poder concedente, usuários ou a terceiros, que consta no contrato que a responsabilidade civil e criminal é assumida pela concessionária, devendo a decisão liminar ser reformada no sentido que de que a responsabilidade pelo custeio dos danos, no caso o pagamento mensal a título de aluguel, seja auferia ao Agravado (2o Requerido), em face a concessão de prestação de serviços públicos como amplamente debatido.

Segue argumentando que, a prestação de aluguel é injusta, pois
os Agravados residiam em imóvel muito simples, sendo o mesmo de MADEIRA com 50m2 (cinquenta metros quadrados) o que vem a divergir do imóvel residencial alugado e principalmente do valor de aluguel cobrado, R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), consignando que entende ser justo o valor de R$ 675,95 (seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme o laudo de avaliação mercadológica que anexou aos autos.

Ao final requer, seja recebido o presente Agravo Regimental, e reformada a decisão que negou provimento ao recurso de origem.

Decorreu o prazo sem que os agravados apresentassem contrarrazões. (ID 159653660)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 2 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008288-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS SOUSA HOLANDA, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HOLANDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Agravante interpôs
Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação Indenizatória n° 1002420-86.2022.8.11.0040, proposta por MARIA DOS SANTOS SOUSA HOLANDA e FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HOLANDA, determinou que “
o Município de Sorriso, na condição de contratante do veículo da segunda ré, promova o pagamento da locação do imóvel objeto do contrato de locação [atingido em acidente automobilístico], inclusive em relação ao mês de março de 2022, e/ou de outro imóvel nas mesmas condições e valores de locação, isso no caso de não prorrogação do mencionado contrato de locação após a sua vigência
”.

Da analise dos fatos, constata-se que no dia 22/11/2021, por volta das 22h00min, os agravados foram surpreendidos pela colisão de um ônibus escolar contra a sua residência, veículo este da propriedade da segunda ré, e PERON TUR - Viagens e Turismo Ltda – ME (agravante), oportunidade em que fora completamente destruída a parte da frente do imóvel e parcialmente o restante da casa, comprometendo um total de 104,34 m2 da área do bem, de maneira que os moradores se viram forçados a deixar a própria casa e alugar outro imóvel, conforme boletim de ocorrência e outros documentos acostados à inicial.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro na
Súmula n° 568 e n° 253 do Superior Tribunal de Justiça
, por entender que
responsabilidade do ente público municipal é objetiva, sobretudo porque ausente qualquer culpa das vítimas e sequer alegada a ocorrência das demais excludentes de responsabilidade (probabilidade do direito), e que o perigo de dano ficou comprovado no feito de origem, visto que os Recorridos se viram forçados a locar um imóvel para residir enquanto são feitos os reparos na residência, parcialmente destruída pelo ônibus escolar que, como visto, prestava serviço ao ente municipal.

Constou ainda no decisório que:

“Sobre o argumento de que, no momento do acidente, o veículo não estaria a serviço do ente municipal, esta é questão que deverá ser avaliada com maior acuidade, por ocasião do exame do mérito da demanda, quando, e sendo o caso, eventuais despesas custeadas indevidamente pelo Município de Sorriso, poderão, ser ressarcidas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CUJA RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO É DO DMAE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSIDERAÇÕES. \t1. Comprovado nos autos, por meio de perícia técnica, que o fato causou danos de grandes proporções ao imóvel do autor, obrigando-lhe a residir em outro local até que a reforma seja realizada, nasce o dever de indenização por parte do DMAE, diante da omissão em fiscalizar e reparar a estrutura do sistema de distribuição de água potável na região. Responsabilidade subjetiva da autarquia municipal (art. 186 do CC). \t2. Dissabor que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Ocorrência de danos morais, pois a casa do autor foi praticamente destruída, causando estresse na rotina do núcleo familiar, já que tiveram que se deslocar de ondem habitavam, o que gerou, inevitavelmente, alterações nas atividades cotidianas. Manutenção do valor fixado na sentença. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70084124692 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

Quanto o valor do aluguel, na ação base os agravados anexaram o contrato de locação, e o fato da moradia anterior ser simples, não retira a obrigação dos supostos causadores do dano em arcar com o custeio de outra residência para as partes prejudicadas, com toda segurança necessária, até a resolução definitiva das questões em discussão.

O valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) inerente ao aluguel não se mostra exorbitante dada a realidade econômica atual, e como dito, qualquer valor pago a mais poderá ser ressarcido futuramente
.”

Consigna-se ainda, que a ilegitimidade do Município de Sorriso para figurar no polo passivo não foi objeto da decisão de primeiro grau, e qualquer manifestação nesse sentido caracteriza supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida no ID
152150661
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023